Tribunal: TJSP
Processo: 1064173-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NACIONAL – CABIMENTO – MARCO CIVIL DA INTERNET – DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO RESTRITO AOS REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO (ENDEREÇOS DE IP, DATAS E HORÁRIOS) – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NACIONAL – CABIMENTO – MARCO CIVIL DA INTERNET – DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO RESTRITO AOS REGISTROS DE CONEXÃO E DE ACESSO (ENDEREÇOS DE IP, DATAS E HORÁRIOS) – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA – ASTREINTES – ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO INVIÁVEL, SOB PENA DE ESVAZIAR A FINALIDADE DO INSTITUTO, QUE VISA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL – AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA COM BASE NA SUCUMBÊNCIA, APÓS ACOLHIMENTO DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA RÉ/APELANTE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.